Tribunal: STF
Processo: ARE 1587050
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contendo a seguinte ementa (e-doc. 120):

“MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de afastar cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado no Estado Paulista, bem como reconhecimento do crédito relativo aos valores indevidamente recolhidos, seja por expedição de precatório ou recomposição de sua escrita fiscal O Eg. Supremo Tribunal Federal fixou tese no julgamento do RE nº 1287019 (Tema nº 1.093) para reconhecer a necessidade de lei complementar para tal exigência tributária Modulação de efeito não aplicável às ações em curso Writ impetrado antes da publicação da ata de julgamento Direito reconhecido Pleitos sucessivos inviáveis Inteligência da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal Impossibilidade de compensação por ausência de lei regulamentadora da matéria nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional Apelação provida em parte”.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 137).
A parte recorrente interpôs recurso extraordinário no qual alega afronta aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV e LXIX; 93, IX e 100 todos da Constituição Federal.
Inicialmente, sustenta a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que, não obstante a oposição dos embargos de declaração, a Corte de origem permaneceu omissa quanto à possibilidade de recuperação dos valores indevidamente recolhidos pela via da compensação ou pela via da repetição do indébito.
No mérito, aduz, in verbis, que:

“Assim, no ordenamento jurídico vigente, não há que se falar na necessidade de ajuizamento de demanda condenatória para a efetivação do direito reconhecido na sentença proferida em sede de mandado de segurança. 
Por consequência, o pedido de reconhecimento ao direito de restituição nos próprios autos não configura ação de cobrança, tampouco traveste o mandado de segurança de ação de repetição de indébito. 
Entender de forma diferente do que acima relatado configura clara violação ao artigo 100 da CF/88, que expressamente esclarece que os pagamentos devidos pelos Entes Federativos, em virtude de sentença judiciária, podem ser realizados por meio da sistemática do precatório...
(...)
Portanto, merece o acórdão recorrido ser parcialmente reformado para que seja garantido à Recorrente, nos termos da petição inicial, o direito de restituição dos valores indevidamente recolhidos mediante a expedição de ofício precatório”.

Ao fim, requer que “o acórdão recorrido ser parcialmente reformado para que seja garantido à Recorrente, nos termos da petição inicial, o direito de restituição dos valores indevidamente recolhidos mediante a expedição de ofício precatório”.
Decido.
A irresignação merece prosperar em parte.
Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
No mais, quanto à forma de restituição do indébito, assim se manifestou a Corte de origem:

“Como é possível depreender da leitura da ementa acima copiada, foi considerada inviável a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) ante a ausência de lei complementar, não a suprindo a Lei Complementar nº 87/1996, nem o Convênio CONFAZ nº 93/2015, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. 
Ademais, houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio CONFAZ nº 93/20151.
(...)
Todavia, há uma ressalva: ações judiciais em curso. 
O julgamento do leading case ocorreu em 24/02/2021 com publicação da Ata de julgamento em 03/03/2021, já o presente writ foi impetrado em 03/02/2021. Logo, de rigor, o reconhecimento do direito para o não pagamento do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas pela impetrante a consumidores finais situados no Estado Paulista até que sobrevenha a edição de lei complementar federal.
(...)
Quanto aos pleitos sucessivos atinentes a repetição de indébito ou a compensação na escrita fiscal, ambos inviáveis. 
Primeiro porque nos termos da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 
Segundo porque não há lei estadual que regulamente a compensação do artigo 170 do Código Tributário Nacional: A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.

Mais adiante, na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a Corte de origem assentou:

“Cabe destacar que o caso dos autos não se amolda ao Tema nº 831 do STF, tendo em vista que no precedente RE nº 889.173, concluiu-se que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, inexistindo, portanto, subsunção do caso concreto ao paradigma. 
Isso porque a douta Turma Julgadora entendeu ser inviável o pleito à repetição de indébito anterior à impetração, o qual deve ser reclamado administrativa ou judicialmente, pela via própria”.

Destarte, depreende-se que o Tribunal de Justiça, embora tenha reconhecido ser indevida a cobrança da DIFAL, nos termos do Tema nº 1093, denegou os pedidos sucessivos realizados pela parte impetrante. Com efeito, negou a restituição dos valores pagos até a impetração do writ mediante expedição de precatório, tendo em vista não se tratarem obrigações vencidas após a impetração até concessão da ordem, mas sim anteriores à impetração. Denegou, outrossim, o pleito de compensação ante a inexistência de legislação regulamentando a compensação no âmbito estadual, como exigiria o art. 170 do Código Tributário Nacional.
No que diz respeito à compensação, cumpre ressaltar que a controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, carece de densidade constitucional, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem (ARE 1.211.248 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º/10/2019).

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL. Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem (RE 1.267.135 - AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 30/7/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 923.412 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/10/2018).

De outro giro, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF:

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269/STF). 
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271/STF).

In casu, assentada pela Corte a quo a impossibilidade de expedição de requisitório, tendo em vista que o pleito da impetrante pretendia a restituição de pagamentos realizados antes da impetração do writ, verifica-se que foi respeitada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. III. Razões de decidir 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido” (ARE nº 1525254-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/8/25).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente